Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002698-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – ALEGADA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO No 04/2016-TP (DESORDEM CRONOLÓGICA) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À VERIFICAÇÃO DAQUILO QUE COM O DOCUMENTO SE PRETENDIA PROVAR –

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E DO REGISTRO DA RESPECTIVA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ART. 778, §1o, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA – ATO JURÍDICO PERFEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de prejuízo processual impede a decretação de nulidade e/ou desconstituição do ato processual (
pas de nullité sans grief
) (AgInt no AREsp 910.845/SP).

Logo, se a juntada do da documentação fora da ordem cronológica dos atos ocorridos não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual.

Segundo a jurisprudência do STJ, julgada em
recurso repetitivo,
havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (
Tema n. 1 do STJ
), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

Por força da proteção que a Constituição Federal dá ao ato jurídico perfeito, eventual alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo-lhe poderes para a cessão de crédito, mostra-se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário.

Não há qualquer vedação a atuação judicial dos
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados
(FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário
contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n.o 1878-68.2006.811.0033,

(Cód. 1358) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de substituição processual do banco exequente pelo seu cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
.

Aduz o executado que como meio de conturbar a análise dos documentos apresentados e, desta feita, escamotear as falhas na representação e na suposta cessão de crédito inicialmente verificadas, o terceiro (cessionário) sem qualquer relação com o feito, requereu, de forma indevida e imotivada, o seu ingresso no feito mediante a juntada desorganizada, invertida e desleixada de um caudaloso dossiê que, à toda evidência, apenas tem o condão de tumultuar o feito e permitir sua ilícita interferência no processo, mesmo não tendo qualquer legitimidade a fazê-lo.

Alega que, desse modo, necessário que o postulante seja intimado para apresentar, nos termos da Resolução no 04/2016-TP, de forma legível e regularmente organizada, os documentos que, em tese, viabilizariam sua participação no presente feito pois, da forma como juntados, revelam a clara intenção de impedir a verificação de sua legitimidade e de seu interesse.

Sustenta que
a sucessão processual – que difere da substituição – pode ser concedida apenas e tão somente quando for coligido ao caderno processual o instrumento, preferencialmente público, da ventilada cessão de crédito, não bastando a mera alegação de tal fato, como feito pelo terceiro, com o intuito de tumultuar e procrastinar a contenda.

Defende que, e
m subserviência ao princípio da relatividade dos contratos, as disposições contratuais só produzem efeito em relação às partes que se vinculam ao seu conteúdo, não podendo estas mesmas disposições contratuais restringir direitos de terceiros.

Argui que recaindo a execução sobre crédito rural, de especial natureza jurídico/política,
o Banco instrumentador da política agrária assume e ostenta condição personalíssima inerente às Instituições Financeiras integrantes do sistema nacional de crédito rural, de modo que a
sua cessão a ente não
integrante do Sistema Financeiro Nacional ou a União
revela-se medida extremamente excepcional, dependendo da demonstração, pelo cessionário, de uma série de requisitos cuja legitimidade (existência, validade e eficácia) podem ser fiscalizadas pelo devedor, o qual teria o direito, inclusive, de ter ciência do valor da operação de cessão, não lhe sendo oponível possível cláusula de sigilo, sob pena de afronta ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
.

Defende que os art.288, 290 e 654, §1o, todos do CC/2002,
não deixam margem para dúvidas ao consignar que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor se, além de este não ter sido notificado, o respectivo instrumento não faz menção
“ao lugar onde foi passado”
, à
“qualificação do outorgante e do outorgado”
, à
“data e o objetivo da outorga”
assim como à
“extensão dos poderes conferidos”
.

Assevera que a doutrina seria uníssona no sentido de que, para gozar de validade, o instrumento da cessão
deverá ser necessariamente levado a registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, consoante expressa disposição do art. 221 do CC/2002, bem como do art. 130, §9o, da Lei n.6.015/73.

Argumenta, ainda, que
instrumento de mandato apresentado pelo cedente não goza da menor credibilidade pois que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira – e que, por sua vez, controla o fundo cessionário – visto

que, por força do art.132 da Lei das Sociedades Anônimas, no primeiro quadrimestre de cada ano é realizada assembleia-geral para a eleição dos novos administradores e membros do conselho fiscal, se for o caso.

No mais, afirma que à luz do art.44 do CC/2002 e do art.1o da Lei no 8.668/93, o agravado não tem personalidade jurídica, não podendo figurar no polo passivo da execução.

Ao fim, pugna pela revogação da decisão agravada, com o indeferimento da sucessão processual, estabilizando-se os polos ativo e passivo da execução, com a consequente intimação do terceiro para abster-se de peticionar no feito.

A liminar recursal foi indeferida consoante decisão de ID. n. 77304972.

Contrarrazões no ID 80377959.

Informações no juízo singular no ID. n. 77964471.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, entendo que não evidenciado qualquer desacerto da decisão agravada a justificar sua desconstituição ou modificação.

Primeiramente porque, ao julgar o REsp 1091443/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ, fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema n. 1
, segundo a qual
“a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.”

Exatamente por essa razão, a decisão agravada se revela
“em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie.
A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida.
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 861.884/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

O fato é que, havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponível apenas em processo de conhecimento.

Exatamente por essa razão,
“é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos’”.
(STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Tratando-se, ademais, de direito disponível, o credor exequente pode ceder seu crédito a quem bem deseja, a título oneroso ou gratuito. Ao executado cabe honrar a obrigação liberalmente assumida.

Aliás, em suas razões de recorrer o executado lança mão de uma lógica jurídica que não se coaduna com o novo ordenamento jurídico processual, qual seja, de que instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependesse do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente.

Ora, no Brasil, vige a proteção do ordenamento pátrio ao ato jurídico perfeito, inclusive com
status
constitucional (art.5o, inciso XXXVI, da CF), a partir da lógica do
tempus regit actum
.

Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.

Na hipótese, quem peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente.

É o que se pode depreender da petição de ID. n. 45122860 - Pág. 133/135 dos autos originários, através do qual o exequente cedente comunica a cessão, efetivada através de Escritura Pública (ID. n. 45122860 - Pág. 143/155 dos autos originais) e pleiteia a sua sucessão processual, mediante a sua substituição no polo ativo do feito pelo cessionário.

Vale também destacar que, segundo a doutrina
“verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.”
(CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa.
A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo
. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo
)

Por fim, necessário consignar que, conforme informações do juízo
a quo
,
“os documentos (Id. 45122860 – Págs. 133/180) e que instruem o pedido de substituição processual do exequente (Id. 45122866 – Pág. 02) formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A. Id. 45122860, p. 133/180), tem qualidade e organização dentro dos parâmetros determinados para o Sistema PJe, razão pela qual”
razão porque o mencionado magistrado
“analisou e deferiu o pleito, em 03/02/2021, conforme Decisão de Id. 48267041.”
(ID. n. 77964471 - Pág. 2)

Mais que isso, de acordo com o juiz da causa
“em razão da digitalização da parte física dos processos que tramitavam no Sistema Apolo, e sua posterior migração para o Sistema PJe, ocorre certa desordem cronológica dos atos procedimentais, em razão de aglutinação das informações dos sistemas,
o que dificulta,
mas não impossibilita a análise dos processos nesta situação
.
”
(ID. n. 77964471 - Pág. 2 – gr. n.)

Nesse viés, vale destacar que,
“em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência desta Corte Superior privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de dano impede a decretação de nulidade -
pas de nullité sans grief.
”
(AgInt no AREsp 910.845/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016)

Logo, como bem disse o julgador singular, se a juntada do da documentação fora da ordem cronológica não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar-se em desfazimento do ato processual.

Enfim, ao contrário do que afirma o agravante, se há alguém nos autos intentando procrastinar o feito executivo, que já perdura por aproximadamente quinze longos anos, esse alguém certamente não é o credor originário, tampouco o seu sucessor.

Dessa forma, não verificado qualquer desacerto na decisão recorrida, imperativo o provimento do recurso.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021